Tribunal: STF
Processo: Rcl 68993
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Jerônimo Leite alega ter o Tribunal de Justiça do do Estado da Paraíba inobservado, no Processo n. 0835845-48.2021.8.15.2001, o verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Afirma ter proposto demanda, em face da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa - Semob, com o objetivo de obter o restabelecimento da gratificação por quinquênio de efetivo exercício e da gratificação de função, em percentuais vinculados ao atual vencimento básico.



    Julgado improcedente o pedido, a reclamante interpôs apelação a quer foi negado provimento. Aponta ter o Tribunal reclamado afastado a incidência dos arts. 10 e 11 da Lei municipal n. 4.607/1985, que embasavam sua pretensão.



    Sustenta que a medida implica em declaração de inconstitucionalidade, por órgão fracionário, daqueles dispositivos, o que evidencia a afronta ao paradigma vinculante.



    Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão impugnado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 10 possui a seguinte redação:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    O acórdão reclamado apoia-se nos seguintes fundamentos:



    No âmbito do Município de João Pessoa, a parcela remuneratória denominada “quinquênio” é disciplinada pelos arts. 179, inciso II, e 180, caput, ambos do Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Municipal n.º 2.380/1979), que preveem o seu pagamento à razão de 5% (cinco por cento) do vencimento para cada quinquênio de efetivo exercício. 



    [...]



    No ano de 2006, o Poder Executivo Municipal editou a Medida Provisória n.º 12, que, em seu art. 2º, determinou o “congelamento” de todos os adicionais, gratificações e demais acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores municipais, no que se incluem os quinquênios, que passaram a ser pagos de forma desvinculada do vencimento básico.



    [...]



    Ocorre que, em fevereiro do ano seguinte, a referida MP caducou, por não ter sido convertida em lei antes de ser atingido o seu prazo máximo de vigência, de modo que voltou a vigorar a normativa anterior, que previa o pagamento de modo vinculado ao vencimento. 



    Em 2008, por sua vez, o Município editou a Medida Provisória n.º 21/2008 – posteriormente convertida na Lei Municipal n.º 11.404/2008 –, em cujo art. 4º se determinou a transformação do adicional de quinquênio em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, desvinculando novamente aquela parcela remuneratória do vencimento básico do servidor.



    [...]



    Ainda no ano de 2008, foi editada a Lei Complementar Municipal n.º 51, de 07 de abril daquele ano, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração para os Servidores da Categoria Ocupacional da Saúde, e que, em seu art. 59, extinguiu expressamente o adicional de quinquênio para todos os servidores da Administração Municipal Direta e Indireta, determinando a incorporação da verba ao vencimento básico.



    [...]



    O Pleno deste Tribunal de Justiça, ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade n.º 0101296-28.2010.815.0000, suscitado nos autos da Apelação Cível n.º 0029251-37.2010.8.15.2001, declarou, por meio de controle difuso, a inconstitucionalidade formal da Medida Provisória Municipal n.º 21/2008 – e, por arrastamento, da Lei Municipal n.º 11.404/2008 –, sem modulação dos efeitos [...]



    [...]



    Observa-se, assim, que a Primeira Câmara Cível concluiu que, com a declaração de inconstitucionalidade da MP n.º 21/2008 e da Lei n.º 11.404/2008, voltou a vigorar a sistemática de vinculação do adicional de quinquênio ao vencimento dos servidores, nos exatos termos dos arts. 179, inciso II, e 180, caput, do Estatuto dos Servidores Municipais, acima mencionado, dado o efeito repristinatório causado pela invalidação das normas impugnadas. 



    Dito isso, na presente hipótese a controvérsia consiste em definir qual norma seria aplicável após a declaração de inconstitucionalidade da MP n.º 21/2008 e da Lei n.º 11.404/2008: o Estatuto dos Servidores Municipais, que prevê o pagamento em percentual incidente sobre o vencimento, ou a LC n.º 51/2008, segundo a qual a verba deve ser incorporada ao vencimento.



    [...]



    No mais, é importante pontuar que a Lei Complementar Municipal n.º 51/2008 começou a vigorar na data de 07/04/2008 – após, portanto, a edição da Medida Provisória n.º 21/2008, ocorrida em 28/03/2008.



    Tal constatação conduz à conclusão de que, com a entrada em vigor da LC n.º 51/2008, em 07/04/2008, houve a derrogação tácita do dispositivo da MP n.º 21/2008 que instituiu a transformação do adicional de quinquênio em VPNI, passando a vigorar, dali em diante, a sistemática prevista pelo art. 59 da Lei Complementar, que impôs a incorporação dos quinquênios ao vencimento básico dos servidores municipais. 



    Assim sendo, a modalidade de pagamento por VPNI instituída pela MP n.º 21/2008, então, vigorou somente entre 28/03/2008 e 06/04/2008, de modo que a declaração da sua inconstitucionalidade somente produziu efeitos práticos sobre esse período, passando o adicional de quinquênio a ser regido, a partir de 07/04/2008, pela sistemática definida no art. 59 da Lei Complementar Municipal n.º 51/2008. 



    Disso decorre que a declaração de inconstitucionalidade da Medida Provisória n.º 21/2008 e da Lei Municipal n.º 11.404/2008 causou o restabelecimento dos arts. 179, inciso II, e 180, caput, do Estatuto dos Servidores Municipais, apenas até a data de 06/04/2008, uma vez que, daí em diante, a matéria passou a ser regida pelo art. 59 da Lei Complementar Municipal n.º 51/2008.



    [...]



    Diante desse quadro, chega-se à conclusão de que a determinação de incorporação do adicional de quinquênio ao vencimento básico dos servidores do Município de João Pessoa se encontra em pleno vigor, ou seja, diante do instituto da repristinação, restabeleceu-se a vigência da lei que incorporou e extinguiu o adicional referido, impondo-se a rejeição da pretensão do autor/apelante quanto ao descongelamento dessa parcela remuneratória. 



    Dessa forma, no que diz respeito ao restabelecimento das vantagens em percentuais (5%) vinculados ao atual vencimento básico, por qüinquênio de efetivo exercício, tal qual como determinava o Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Municipal n.º 2.380/1979), vislumbro que, diante de todo o exposto, tal matéria passou a ser regida pela LC nº 51/2008 que, como demonstrado anteriormente, extinguiu tais vantagens, ficando incorporada ao vencimento dos servidores municipais, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.



    Como se observa, o acórdão reclamado apoia-se sobre dois fundamentos principais: (i) até 06.04.2008 a disciplina legal acerca dos quinquênios deve ser buscada no Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Municipal n.º 2.380/1979), considerando a declaração de inconstitucionalidade, pelo Pleno da Corte local, da Medida Provisória n.º 21/2008 e da Lei Municipal n.º 11.404/2008 e (ii) a partir de 07.04.2008, a sede material se encontra na Lei Complementar municipal n. 51/2008, que extinguiu a vantagem e revogou as disposições conflitantes anteriores.



    Ao contrário do que alegado pela parte reclamante, não houve afastamento de aplicação dos arts. 10 e 11 da Lei municipal n. 4.607/1985 por fundamento constitucional, mas interpretação do arcabouço normativo atinente à matéria.



    Quanto à declaração de inconstitucionalidade da Medida Provisória n.º 21/2008 e da Lei Municipal n.º 11.404/2008 a que alude o acórdão reclamado e que constituiu a premissa da decisão nele materializada, é preciso rememorar que o art. 949, parágrafo único, do CPC, dispensa os órgão fracionários do dever de submeter ao pleno ou órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes. Transcrevo-o: 



    Art. 949 [...]



    Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. 



    Não verifico, portanto, ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente